Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-62.2018.8.11.0101
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002924-62.2018.8.11.0101
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP - CNPJ: 02.545.557/0001-33 (REQUERENTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REQUERIDO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, excluindo determinadas notas fiscais por falta de identificação formal no recebimento das mercadorias e reconhecendo a prescrição da nota fiscal no 1.047.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) A validade das notas fiscais para fins de cobrança monitória, diante da assinatura de prepostos da Administração Pública no comprovante de entrega das mercadorias; (ii) Aplicação da teoria da aparência, considerando que as mercadorias foram efetivamente remetidas para o endereço do apelado e recebidas sem impugnação posterior; (iii) Manutenção do reconhecimento da prescrição da nota fiscal no 1.047.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado nos autos que as mercadorias foram entregues e recebidas no local destinado, sem qualquer impugnação quanto à efetiva recepção, aplica-se a teoria da aparência, conferindo presunção de validade à cobrança em sede de ação monitória. A ausência de identificação formal do recebedor não afasta a obrigação do ente público, pois o recebimento por preposto vinculado à Administração caracteriza expectativa legítima de cumprimento contratual. Por outro lado, mantém-se a prescrição da nota fiscal no 1.047, emitida em 12/11/2011, cujo prazo quinquenal expirou em 12/11/2016, antes da notificação realizada ao recorrido em 08/02/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para julgar procedentes os pedidos relativos às notas fiscais NF no 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 2.577, 2.578, 2.579, 2.270, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591, reconhecendo sua validade para cobrança. Mantida a prescrição da nota fiscal no 1.047.

Tese de Julgamento: "A teoria da aparência deve ser aplicada na ação monitória quando comprovado que a mercadoria foi remetida ao destinatário e recebida no local devido, sem impugnação posterior, sendo legítimo o recebimento por preposto da Administração Pública. Não há exigência de identificação formal do servidor no ato, desde que evidenciada a entrega e a relação obrigacional."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55, caput;
EC n.o 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, determinando a exclusão de determinadas notas fiscais por falta de identificação formal no recebimento das mercadorias, bem como reconhecendo a prescrição quanto à nota fiscal no 1.047.

Sem contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

O recorrente sustenta que todas as notas fiscais apresentadas refletem mercadorias efetivamente entregues ao Município recorrido, havendo a assinatura de servidores no comprovante de entrega, ainda que sem identificação detalhada, sendo suficiente para fins de reconhecimento da dívida.

A análise dos autos demonstra que as mercadorias objeto das notas fiscais foram efetivamente remetidas ao endereço do apelado, sendo recebidas sem impugnação posterior.

No caso, plenamente aplicável a
teoria da aparência
, visto que a entrega foi realizada no local destinado, com assinatura no recibo, o que confere presunção de validade para fins de cobrança em ação monitória (N.U 1002585-07.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Como se sabe, a teoria da aparência é um princípio jurídico amplamente aplicado para garantir a segurança das relações negociais e evitar prejuízos injustificados a uma das partes, sempre que haja uma configuração razoável de confiança e legítima expectativa de validade dos atos praticados. No âmbito das relações entre particulares e a Administração Pública, esse conceito ganha ainda mais relevância quando se trata de contratações e obrigações decorrentes de fornecimento de bens e serviços.

No caso em análise, o recorrente comprovou que as mercadorias foram efetivamente remetidas para o endereço do recorrido, e, no ato do recebimento, houve a assinatura de prepostos da Administração no comprovante de entrega. Ainda que esses agentes não sejam formalmente identificados por nome completo e documento pessoal, o recebimento da mercadoria por preposto vinculado ao ente público caracteriza a presunção de legitimidade da transação, configurando uma expectativa legítima de cumprimento da obrigação contratual por parte do Município.

A aplicação da teoria da aparência nesse contexto decorre do fato de que a empresa recorrente não possui meios para determinar internamente quem, dentro do ente público, teria poderes específicos para o recebimento dos bens. No entanto, é natural que prepostos e servidores, no exercício das funções administrativas, realizem atos como o recebimento de materiais destinados ao Município, independentemente de serem os representantes legais diretos. O recorrente, ao realizar a entrega e obter a assinatura do responsável pelo recebimento, agiu com prudência e observou as condições normais e costumeiras de prestação do serviço.

Ademais, o recorrido não impugnou especificamente a entrega dos bens, limitando-se a alegar que a assinatura nos documentos não era do representante legal do Município ou que não havia identificação completa do recebedor. Essa alegação, por si só, não desconstitui a obrigação do ente público em honrar a dívida, pois o recebimento está demonstrado documentalmente e não foi questionado quanto à efetiva entrega dos produtos.

Ainda, friso que não há exigência legal que imponha a assinatura do representante legal do Município ou a presença de documentos pessoais no ato de recebimento da mercadoria, sendo legítima a formalização por preposto.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer como devido o pagamento de todas as notas fiscais indicadas na exordial, quais sejam: NF no 1.047, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 2.577, 2.578, 2.579, 2.270, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591, devidamente acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data de emissão dos títulos.

Quanto à prescrição da nota fiscal no 1.047, mantenho o entendimento como proferido na sentença de primeiro grau de que esta se encontra prescrita, pois sua emissão ocorreu em 12/11/2011, tendo atingido o prazo quinquenal em 12/11/2016, antes da notificação realizada ao município apelado em 08/02/2017.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos relativos às notas fiscais indicadas, quais sejam: NF no 1.047, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 2.577, 2.578, 2.579, 2.270, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591, mantendo a exceção da nota fiscal no 1.047, cujo reconhecimento da prescrição permanece.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025